Tribunal: TJMT
Processo: 0001510-25.2011.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001510-25.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LAIS APARECIDA ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO CANDIDO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAIS APARECIDA ALVES DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IMIDIO PINTO DE ARAUJO (VÍTIMA), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
1) ABSOLVIÇÃO
- NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E ISOLADA DA PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DO POLICIAL CONDUTOR DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU O APELANTE E COMPARSA NO LOCAL DO CRIME - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ
.

A mera negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser admitida como base para absolvição, máxime, quando a conduta criminosa estiver demonstrada pelas
palavras de testemunha que viu o apelante e comparsa entrando na casa da vítima, corroborada
pelo testemunho do policial militar que diligenciou para a prisão em flagrante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
FABIANO CÂNDIDO DA SILVA
,
inconformado com a r. sentença anexada sob Id n.
140726795,
em que foi
condenado
pela autoria do delito previsto no art.

155, § 4o, IV, do CP,
à pena de
2 anos

e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 50 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais
(Id
140728657
)
, a Defesa
requereu a
absolvição
sob o argumento de que as
provas
colhidas judicialmente são
frágeis
e não servem para embasar o decreto condenatório.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
de 1o grau, pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id n.

140728660
)
;
igualmente a d. PGJ
em parecer não sumariado (Id n.
143802659
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
FABIANO CÂNDIDO DA SILVA
foi
condenado
à pena de
2 anos

e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 50 dias-multa
, p
ela autoria do crime capitulado
art.
155, §4o, IV, CP,
porque, no dia 15.11.2011, junto
com Laís
Aparecida Alves da Silva
(falecida) entrou na residência da vítima
Imídio Pinto de Araújo
e, de lá, subtraiu
1 rifle cal.22 e um carregador com 4 munições do mesmo calibre.

A denúncia foi recebida em 19/10/2011, no entanto, na data de 13/04/2015, decretou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366, CPP); após, em 11/03/2020, com a localização do apelante, foi retomada a marcha processual do feito.

Pois bem.

Em suma, a Defesa alega que não existem provas suficientes e capazes de demonstrar a autoria do crime; invoca, pois,
o art. 386, VII do CPP.

Sem razão, no entanto.

A existência do crime - materialidade -, está demonstrada através do teor das seguintes peças processuais: Boletim de ocorrência de ID. 140726764, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 140726764), bem como, pelos demais elementos de provas constantes dos autos, a demonstrar que no dia, hora e local mencionado na exordial acusatória, realmente ocorreu o furto qualificado atribuído ao apelante.

A
autoria está induvidosa
pelos depoimentos do
PM
Eduardo de Souza Ribeiro
e também da testemunha
Damião Barbosa dos Santos
que viu o apelante e Laís entrando na casa de
Imídio Araújo
.

Sobre os depoimentos, veja que o
PM Ribeiro
tanto na fase policial (Id.
140726764)
como em juízo (Id.
140726788
), disse que durante as diligências e em conversas com os vizinhos da vítima, foi informado que
Fabiano
e
Laís
seriam os autores do furto. Narrou que então, a guarnição foi até a residência do casal e que, de início, ambos negaram a autoria do delito mas depois, separados,
Laís
entregou o Rifle e o corregedor que estavam em uma sacola e o apelante
“quando percebeu que não tinha mais como mentir”
acabou confessando a prática do furto.

O depoimento acima está em sintonia com as declarações da testemunha
Damião dos Santos
(vizinho da vítima) que em ambas as fases (policial e em juízo) afirmou ter visto o casal ali na residência e que, inclusive, já conhecia
Laís
(Id’s
140726764 e 140726788)
.

Eventual contradição constatada no depoimento de
Damião
(se o casal estava saindo ou entrando na residência),
c.v
à d. Defesa,
em nada modifica a ocorrência e a prática do crime de furto, nem descredibiliza ou tira a veracidade do depoimento,
notadamente porque suas palavras estão em harmonia com as do policial condutor da prisão (descrevendo que a
res
estava em uma sacola) e tal controvérsia é prescindível para a formação do juízo de convicção do Julgador.

Com efeito, além de estar inequívoco que o apelante foi visto com
Laís
na hora dos fatos ali na residência de
Imídio
, não se pode desmerecer, também, o fato que de que o crime ocorreu no ano de 2011 e a testemunha
Damião dos Santos
foi
ouvida em juízo, no ano de 2022.

Enfim, a negativa de autoria está totalmente isolada e, contextualizando as provas,
sob o crivo do contraditório
, entendo que existem subsídios fortes e seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito de furto qualificado.

Apenas para que fique registrado, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não tendo aliás, a Defesa,
in casu
,
demonstrado qualquer razão que pudesse contaminar o depoimento do policial militar e nem da testemunha
Damião
,
não restando evidenciada nenhuma tendência dessas pessoas em incriminarem injustificadamente o apelante
.

Sobre o tema,
este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“Enunciado n. 08. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Desta feita,
apesar da negativa, a versão apresentada pelo apelante (de que não acompanhou
Laís
no furto) não foi minimamente comprovado, sendo certo que quem invoca um álibi tem o ônus de comprová-lo, a teor da
regra do art. 156 do CPP;
competia ao apelante comprovar seus argumentos no que, porém, não logrou êxito; a sua versão é única e isolada nos autos quando confrontada com as uníssonas declarações do policial militar que ouviu com a sua confissão e com as palavras da testemunha Damião, que flagrou Fabiano e Laís saindo da casa de
Imídio
com a sacola na mão.

A jurisprudência é nesse sentido:

“Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar a ré como autora dos dois crimes (...), descritos na denúncia, não tendo a defensa se desincumbido de seus ônus de comprovar sua tese defensiva, ou seja, a negativa apresentada, correta a condenação imposta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.000210-2/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019)

Não há que se falar em absolvição quando as histórias engendradas pelo apelante e pelo corréu é própria daqueles que pretendem se esquivar ou eximir os outros de suas responsabilidades, não se desincumbindo de seus ônus, nos termos do art. 156 do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0344.18.005539-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 27/02/2019)

Com tais razões,
em consonância com a d. PGJ
,
nego provimento
ao recurso de
FABIANO CÂNDIDO DA SILVA
para manter intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022